Tribunal: TJDFT
Processo: 0727430-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR. FRAÇÃO DE 1/6. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessária a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Esse crime é autônomo e exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 3.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório.
4. Adequada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, tendo em vista a participação de adolescente no comércio das substâncias ilícitas. 4.1. A comprovação da menoridade não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância ser comprovada por outros documentos idôneos, tais como o Boletim de Ocorrência Policial, dotado de fé-pública.
5. A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com a figura do tráfico privilegiado, pois implica o não cumprimento dos requisitos de o agente não se dedicar às atividades ilícitas ou integrar organização criminosa.
6. Recurso conhecido e desprovido.